Tribunal: STF
Processo: RE 1535555
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário. Calúnia, difamação e injúria. Artigos 138, 139 e 140, c/c o art. 141, incisos II, III e IV, todos do Código Penal. Absolvição. Imunidade material. Vereadores. Tema 469/STF 



    I. Caso em exame:



    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.



    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do do tribunal estadual que negou provimento ao recurso de apelação deduzido pelo ora agravante.



    II. Questão em discussão:



    3. Alcance da imunidade material concedida ao parlamentar municipal.



    III. Razão de decidir:



    4. No caso, as instâncias ordinárias estabeleceram que o conteúdo do discurso do vereador, ora agravado, durante sessão na câmara municipal, está acobertado pela imunidade material parlamentar, uma vez que restou associado às atribuições do seu cargo eletivo, declarando a atipicidade das condutas a ele imputadas. 



    5. Acórdão recorrido que se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, sobretudo em face do Tema 469 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional (RE 600.063/SP, Plenário, redator para acórdão Min. Roberto Barroso, DJe 15.5.2015).



    IV. Dispositivo:



    6. Agravo regimental não provido.